Tribunal: TJMT
Processo: 1007285-65.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007285-65.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 027.732.341-03 (RECORRENTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE RELATIVO A TAXA DO SEGURO DPVAT – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE BAIXA NA GUIA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO PELA CONSUMIDORA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SEU NOME - INDICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o juizado especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, se discute a ilegalidade no pagamento efetuado em duplicidade em razão da ausência de baixa na guia de pagamento pelas promovidas, sem solução administrativa, se tratando de prova essencialmente documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão da cobrança em duplicidade referente à seguro DPVAT já pago, sem solução e reembolso na esfera administrativa, sendo acertada a sentença que condenou as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas promovidas, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
os Requeridos a RESTITUIREM, o valor de R$ 185,50 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

b)
CONDENAR
os reclamados a pagar solidariamente à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida Seguradora Líder, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito posto que o primeiro pagamento realizado pela autora em 02/01/2019, somente foi repassado à Seguradora Recorrente em 14/06/2019 e afirmou que a baixa foi enviada, após o 2o pagamento, realizado em 17/04/2019, e ocorreu em 19/04/2019, ou seja, antes de a recorrente receber o repasse do 1o pagamento.

Afirmou que os fatos não passaram de mero dissabor e que não há danos morais a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

A parte promovida banco Sicredi, alegou preliminarmente a necessidade de perícia para comprovar se o pagamento do boleto, feito via internet, por meio do aplicativo disponibilizado pela 1a reclamada, ora recorrente, foi ou não repassado à 2a reclamada.

No mérito, alegou que não restou caracterizada qualquer falha na prestação dos serviços afirmando que houve o devido repasse do valor pago à 2a reclamada no dia 02/01/2019, às 01h23min, e foi acompanhado do comprovante de arrecadação.

Afirmou que os fatos não passaram de mero dissabor e que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida Sicredi, em sede recursal, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia.

Sem razão a promovente, pois sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, e, no caso, se discute a ilegalidade no pagamento efetuado em duplicidade em razão da ausência de baixa na guia de pagamento pelas promovidas, sem solução administrativa, se tratando de prova essencialmente documental.

Rejeito a PRELIMINAR.

DO MÉRITO

No caso, alega a promovente que comprou uma moto Honda Biz 125 ES, cor vermelha, Placa NCO9828, modelo 2012, da proprietária Scarlat Stephani Machado de Andrade, cujo documento era proveniente do munícipio de Buritis/RO, conforme documento anexo aos autos.

Sustenta que como o documento do veículo era de outro Estado, a requerente precisava cumprir com algumas exigências para que pudesse transferir o veículo para seu nome, tais como pagamento de taxas de transferência, seguro DPVAT e despachantes, o que fora realizado, entretanto, o documento do veículo não foi transferido para o nome da autora, em razão da ausência de baixa do pagamento referente ao seguro DPVAT, devidamente quitado pela promovente, mediante aplicativo do banco Sicredi.

Afiança que em contato com o banco Sicredi, recebeu a informação que o Banco promovido havia repassado o pagamento e que a mesma deveria procurar a Seguradora Líder de Rondônia para pedir a baixa da guia. Assim sendo, a autora entrou em contato com a seguradora Líder que é a representante do DPVAT, porém foi informada que o Banco Sicredi não havia repassado dinheiro algum a eles.

Afirma que diante do desencontro de informações e jogo de empurra pelas promovidas, já havia passado quatro meses sem poder se utilizar do veículo, efetuou novamente o pagamento do seguro DPVAT para que pudesse finalmente obter a transferência do documento para seu nome e assim pudesse utilizá-lo. Por tais motivos, pretende ser indenizada material e moralmente pelos danos sofridos.

Pois bem.

Restou incontroverso que a promovente realizou o primeiro pagamento e, sem solução administrativa, teve que efetuar novo pagamento em relação à taxa de seguro DPVAT.

O que se extrai dos autos é que houve um verdadeiro jogo de empurra pelas promovidas, onde uma alega que efetuou o repasse do primeiro pagamento e outra alega que não recebeu o valor repassado, sendo a promovente prejudicada pela má prestação dos serviços das promovidas e, mesmo após reclamações administrativas perante as promovidas, conforme protocolos anexados, não obteve qualquer solução.

Em que pese as alegações das recorrentes que não cometeram ilícito e que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, entendo, que restou sobejamente comprovado o abalo moral, sobretudo, diante da impossibilidade de fruição do bem e da impossibilidade de transferência da documentação do veículo para o nome da promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021